Tribunal: CARF
Processo: 10805.900198/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.900198/2011-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.413 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que se verifique se está
disponível ou alocado a quais débitos o pagamento efetuado em 31/03/2005, relativo ao período
de apuração 28/02/2005, com data de vencimento 31/03/2005, código de receita 2362 - IRPJ- PJ
OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA
MENSAL, no valor principal e total de R$ 85.090,22, informando, se houver, o valor do saldo de
crédito disponível no referido pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
117/123) , que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 53, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 40339.61067.230807.1.3.02-0054, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900198/2011-82
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.413 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900198/2011-82

do ano-calendário de 2005, tendo em vista a não confirmação de valores de retenções na fonte e
de estimativas compensadas.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 61/66), a contribuinte alegou que,
por equívoco, preencheu a DIPJ com valores que compõem o Saldo Negativo inferiores ao
efetivamente existentes, desconsiderando recolhimento que efetuou em 31/03/2005, relativo ao
período de apuração 28/02/2005, com data de vencimento 31/03/2005, código de receita 2362 -
IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS -
ESTIMATIVA MENSAL, no valor principal e total de R$ 85.090,22, informado no
comprovante de arrecadação à folha 111.
No acórdão a quo foi negado provimento à manifestação de inconformidade,
tendo em vista, em síntese, que (i) o Despacho Decisório foi coerente com as informações
prestadas pelo contribuinte em suas declarações; (ii) o interessado foi previamente intimado pela
DRF a fazer as retificações devidas em suas declarações; contudo, nenhuma providência tomou
no momento esperado e (iii) o interessado não incluiu o valor que ora pleiteia em Manifestação
de Inconformidade na ficha de crédito do Perdcomp.
Ciência do acórdão DRJ em 23/05/2016 (folha 128). Recurso voluntário
apresentado em 16/06/2016 (folha 129).
A recorrente, às folhas 130/141, em síntese, reitera as alegações da manifestação
de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
O comprovante de arrecadação à folha 111, a seguir reproduzido, mostra que a
contribuinte efetivamente recolheu o montante de R$ 85.090,22 a título de estimativa de IRPJ de
fevereiro de 2005, código de receita 2362, valor que não foi incluído no cômputo do saldo
negativo do imposto do referido ano-calendário na DIPJ AC 2005, conforme consta do acórdão
recorrido:

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.413 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900198/2011-82

Desta forma, embora a contribuinte não tenha se manifestado quando intimada a
corrigir as informações incoerentes que apresentou em suas declarações, é necessário saber se o
referido DARF está alocado a algum débito ou disponível para compor o saldo negativo em
questão.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que se verifique
se está disponível ou alocado a quais débitos o pagamento efetuado em 31/03/2005, relativo ao
período de apuração 28/02/2005, com data de vencimento 31/03/2005, código de receita 2362 -
IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS -
ESTIMATIVA MENSAL, no valor principal e total de R$ 85.090,22, informando, se houver, o
valor do saldo de crédito disponível no referido pagamento.
A recorrente deve ser cientificada da presente resolução e dos documentos
anexados em resposta, para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital